Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706344-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO, THALINE PERES LOPES APELADO: MARCELA ELENA LOPES DA SILVA, CLAUDIO BARBOSA DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTHONY CÉSAR DUARTE ROSIMO e THALINE PERES LOPES (apelantes/requeridos) contra a r. sentença de ID 55646172 proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de interdito proibitório ajuizada por MARCELA ELENA LOPES DA SILVA e CLÁUDIO BARBOSA DE MORAES, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a decisão liminar proferida nos autos, para determinar que os requeridos se abstenham de realizar atos de esbulho ou turbação sobre a posse da parte autora em relação ao imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os requeridos, ora apelantes, ainda foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55646175), dentre outros fundamentos, os apelantes/réus defendem que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, haja vista não possuir rendimentos suficientes para o pagamento das custas, em detrimento do sustento e manutenção de sua vida digna, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Os apelantes deixaram de recolher o preparo, quando da interposição do recurso, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Nesta Instância (ID 55983916), foi facultado aos apelantes/requeridos a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Documento juntado pelo apelante sob o ID 56400118. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência emana da própria Constituição Federal. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1811260, 07446883420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, os apelantes/requeridos foram compelidos a se absterem de realizar atos de esbulho ou turbação sobre a posse da parte autora em relação ao imóvel objeto da lide, conforme sentença (ID 55646172), na qual também foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem juntar declaração de hipossuficiência e documentos que justifiquem seu pedido (ID 55646175). Por sua vez, nesta Instância (ID 55983916), foi facultado aos apelantes/requeridos a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, quando juntou apenas o comprovante de rendimento do mês referência jan/2024 (ID 56400118). A meu sentir, a documentação juntada não cumpre a determinação deste Relator e nem demonstra o preenchimento dos requisitos para deferimento ou não da gratuidade de justiça, revelando-se insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência. Em primeiro lugar, verifica-se que o apelante ANTHONY CÉSAR DUARTE ROSIMO, conforme contracheque de ID 56400118, é funcionário da VALEC ENG. CONTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, percebendo remuneração bruta de R$ 14.621,45 e líquida de R$ 8.533,95, única prova juntada por ele aos autos. Apesar da alegação de “que os recorrentes são casados e possuem 2 filhos. Em que pese terem adquirido terreno para construírem sua casa, o lar para a família, foram impedidos de construírem, de modo que são obrigados a pagarem 3 mil reais de aluguel, além dos gastos corriqueiros com educação, alimentação e empréstimo de parcela de R$ 2.000,00 de modo que a renda é inferior às despesas da família, de modo que a renda do senhor Antony não é suficiente para arcar com todas as despesas e para arcar com esta demanda judicial a qual não deu causa” (ID 56400127), não há nos autos prova alguma quanto aos fatos alegados, como recibo do aluguel e comprovante de gastos. No ponto, o despacho de ID 55983916 é bastante esclarecedor quanto aos documentos que teriam de ser apresentados visando a aferição da condição real econômico-financeira dos apelantes, para os fins de eventual concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos da e. 6a Turma Cível deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1806575, 07436378520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1803778, 07436083520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica. (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Diante disso, conclui-se que os apelantes não demonstraram a alegada condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Em outras palavras, à míngua da juntada dos documentos constantes no despacho retro, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator